Tribunal: STF
Processo: HC 194023
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de trancamento de inquérito policial por excesso de prazo. Denúncia já ofertada e recebida. Não verificada manifesta ilegalidade. 3. O eventual trancamento do inquérito policial por excesso de prazo não impede, de forma necessária e automática, o oferecimento da denúncia. Análise individual de cada caso. Caso concreto não evidencia ilegalidade. 4. Agravo improvido.